Tribunal: TJDFT
Processo: 0013067-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE REMOÇÃO PARA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DOS GASTOS EM REDE PARTICULAR. CUSTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DA PRESTAÇÃO. TERMO INICIAL. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.040, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 3o, I, DO CPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Cuida-se de rejulgamento de apelação. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. 1.2. Reapreciação exclusivamente quanto aos honorários de advogado considerando o Tema 1.076 STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos.
2. A questão relativa à fixação dos honorários por equidade foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do STJ). 2.1. O referido Tema Repetitivo foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 16.3.2022, com acórdão publicado em 31.5.2022. 2.2. Foram fixadas as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
3. Verifica-se que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 3.1. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.
4. No caso concreto, o réu foi condenado ao pagamento das despesas hospitalares a partir de 30/04/2015 até sua transferência para o hospital público. 4.1. Incide o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, oportunidade em que os honorários devidos à Fazenda Pública devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.
5. Os apelos devem ser parcialmente providos, bem como à remessa oficial para, reformando a sentença: a) condenar o réu ao pagamento das despesas hospitalares a partir de 30/04/2015 até sua transferência para o hospital público; b) fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
6. Apelos parcialmente providos.